Tribunal: STF
Processo: RE 1364929
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    Barra do Turvo. Arts. 257 e 259 da Lei n° 597, de 29 de dezembro de 2017, com a nova redação dada pela Lei n° 684, de 11 de dezembro de 2019. Transposição de regime celetista em estatutário. Servidores aprovados em concurso público. Vício ausente. Inocorrência de afronta à exigência constitucional da prévia aprovação em concurso público. Precedentes do STF e deste C. Órgão Especial.



    Ação improcedente” (pág. 2 do documento eletrônico 9). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, que a Lei 597/2017 do Município de Barra do Turvo/SP, com a redação dada pela Lei 684/2019, 



    “[...] admitiu a transposição de servidores celetistas – ainda que aprovados em concurso público – para cargos e sua migração para o regime estatutário, sem a observação da regra de investidura, mediante prévia aprovação em concurso público para o cargo estatutário, a violar frontalmente o previsto no art. 37, II, da Constituição Federal” (pág. 2 do documento eletrônico 11).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula Vinculante 43, segundo a qual é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Nesse sentido, cito o julgamento da ADI 1.202/RO, da relatoria do Ministro Celso de Mello, cuja ementa segue transcrita:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 127/94, EDITADA PELO ESTADO DE RONDÔNIA (ART. 1º E SEUS §§ 1º a 4º) – PROVIMENTO DERIVADO – TRANSFORMAÇÃO DE SERVIDORES CELETISTAS EM ESTATUTÁRIOS – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE” (grifos no original) .



    Por oportuno, aponto ainda julgados de ambas as Turmas deste Tribunal nos quais se aplicou o entendimento acima referido a casos em que a transposição do regime celetista para o estatutário referia-se a empregados públicos aprovados em concurso público:



    “Ementa: : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. SÚMULA VINCULANTE 43. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidada na Súmula Vinculante 43 (É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido), razão pela qual merece ser mantido. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (ARE 1.220.515-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO PARA CARGOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PROVIMENTO DERIVADO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO PARQUET. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA MATÉRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.



    1. Acolhido na integralidade o pleito deduzido pelo Ministério Público, não se verifica sucumbência apta a autorizar o conhecimento do recurso de agravo por ele deduzido.



    2. O acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência da Corte no tocante à nulidade de atos administrativos de provimento derivado ocorridos em 2002, quando não havia mais controvérsias acerca da inconstitucionalidade de transposição de empregos públicos para cargos da administração direta.



    3. In casu, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, ao manter os atos de provimento derivado, viola o artigo 37, II, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 43 do STF.



    4. Impossibilidade de modulação dos efeitos da decisão agravada, haja vista que, à luz do disposto no § 3º do art. 927 do CPC, não houve alteração da iterativa jurisprudência desta Corte, que já se encontrava pacificada de há muito por ocasião da prolação do acórdão recorrido.



    5. Agravo regimental não conhecido” (ARE 1.049.842-AgR/AP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator